Tribunal: STF
Processo: RE 1581327
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs recurso extraordinário (eDoc 60) formalizado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 51) que está assim resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO DO MORADOR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 
2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito. 
3. Na hipótese, compreendo que foi lícita a busca veicular que resultou na apreensão de uma porção de maconha, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso no domicílio do acusado, pois a entrada em seu lar foi justificada com base na alegação dos agentes de que, após ser flagrado com droga em via pública, o paciente haveria admitido a prática delitiva, afirmado possuir mais substâncias ilícitas em sua casa e autorizado a diligência. 
4. As regras de experiência e o senso comum, somados às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes policiais de que o réu haveria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu domicílio, franqueando àqueles a apreensão de objetos ilícitos e, consequentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. Ademais, não se demonstrou preocupação em documentar esse suposto consentimento. 
5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova oriunda de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão das referidas substâncias. 
6. Agravo regimental não provido.
(HC 918.138 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)

Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e XXXVI, da Constituição da República.

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Entendo assistir razão à parte recorrente.

Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça apontou os fundamentos pelos quais considerou ilícita a busca domiciliar realizada (eDoc 51):

Ao rechaçar a tese defensiva de nulidade, o Tribunal de origem consignou o seguinte (fls. 277-280, grifei):
[...] Além disso, tem-se que a abordagem do recorrente se iniciou de maneira aleatória, sendo que por causa de informações anteriores sobre o carro e o tráfico de drogas, a apreensão de pequena quantidade de droga contida com o réu e a indicação de que teria mais, haviam justificativas suficientes para diligenciarem na residência do acusado, tendo o próprio afirmado que possuía mais drogas em casa e autorizando o ingresso da equipe. 
Dessa forma, em detida análise das provas produzidas nos autos, principalmente quanto ao depoimento do agente público, e por se tratar de crime permanente e sobretudo do estado de flagrância dispensar mandado, não há como se acolher o pleito recursal neste ponto.
Assinalei na decisão monocrática que foi lícita a busca veicular que resultou na apreensão de uma porção de maconha, uma vez que o acusado partiu bruscamente com seu veículo e a manobra não usual chamou a atenção dos policiais e ensejou a abordagem, mas não havia fundadas razões acerca da prática de crime permanente a autorizar o ingresso em seu domicílio. 
Com relação à alegada invasão de domicílio, assentei que assiste razão à defesa, pois a entrada no lar foi justificada com base na alegação dos policiais de que, após a localização de uma porção de maconha em seu veículo, o acusado haveria admitido a prática delitiva e afirmado possuir mais substâncias ilícitas estocadas em sua residência, o que motivou a continuidade da diligência no interior do domicílio e resultou na apreensão do restante do entorpecente (831 g de maconha), tudo com a suposta anuência do réu. 
Entretanto, não se fez menção a nenhuma atitude suspeita, externalizada em atos concretos, tampouco movimentação de pessoas típica de comercialização de drogas no domicílio do paciente. 
Ressaltei que, segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, o fato de haverem sido apreendidas drogas com o acusado em via pública não configura fundadas razões para concluir sobre a existência de drogas no interior da residência. (grifei)

O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 
(RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 

No caso, a mera leitura do acórdão recorrido – no qual se consignou “informações anteriores sobre o carro e o tráfico de drogas, a apreensão de pequena quantidade de droga contida com o réu e a indicação de que teria mais, haviam justificativas suficientes para diligenciarem na residência do acusado, tendo o próprio afirmado que possuía mais drogas em casa e autorizando o ingresso da equipe” – demonstra, suficientemente, a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, o que afasta a incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. 

Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).
2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.
3. Agravo interno desprovido.
(RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).
1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.
2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.
3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.
4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .
(RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)

Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280. 

3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, tornando sem efeito as determinações contidas no HC 918.138/PR (concedido pelo Superior Tribunal de Justiça). 

4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente